Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR (FRAUDE). DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e do entendimento consolidado no enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar, cabendo ao mesmo demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no § 3o, do citado artigo, sendo certo que desse ônus o apelante não se desincumbiu.
3. As provas coligidas aos autos demonstram que o valor recebido pela consumidora, no total de R$ 7.637,73 (oitenta e cinco mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), relativamente ao contrato alegadamente fraudulento, foi integralmente devolvido ao banco apelado, na data de 19/07/2021, operando-se a resilição amigável.
4. Os descontos efetivados pela instituição financeira, após a resilição do pactuado, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, configurando falha na prestação dos serviços, sendo cabível a restituição dos valores na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor), conforme novo entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
5. A caracterização do dano moral impõe a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
6. Os fatos narrados acarretam transtornos e aborrecimentos, mas não têm potencialidade de violar direitos da personalidade do apelado. Dano moral não configurado.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.